Tribunal: TJMT
Processo: 0006418-43.2011.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO/ JOSÉ LIONDENIR BERGAMO E CARMEN DA SILVA CALHAU BERGAMO
APELADO: JOSÉ LIONDENIR BERGAMO E CARMEN DA SILVA CALHAU BERGAMO/ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – CAUSA DE PEDIR DIVERSA - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O artigo 337, § 1°, § 2° e § 4° do CPC estabelece que a coisa julgada exige a identificação das mesmas partes, causa de pedir e pedido, com decisão transitada em jugado.
2. No caso dos autos, apesar de contar com as mesmas partes que o processo paradigma, restou demonstrado que se tratam de objetos distintos e, portanto, não configuram a mesma causa de pedir.
3. Os documentos emanados pelos órgãos ambientais, no caso em tela, pelo IBAMA, possuem presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário.
4. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006418-43.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOSE LIONDENIR BERGAMO - CPF: 299.855.011-87 (APELANTE), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), CARMEN DA SILVA CALHAU BERGAMO - CPF: 650.212.401-10 (APELANTE), MADEIREIRA GARCA EIRELI - EPP - CNPJ: 33.050.055/0001-65 (APELADO), JOSE LIONDENIR BERGAMO - CPF: 299.855.011-87 (APELADO), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), CARMEN DA SILVA CALHAU BERGAMO - CPF: 650.212.401-10 (APELADO), VILMAR ESPINDOLA - CPF: 362.711.521-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – CAUSA DE PEDIR DIVERSA - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O artigo 337, § 1°, § 2° e § 4° do CPC estabelece que a coisa julgada exige a identificação das mesmas partes, causa de pedir e pedido, com decisão transitada em jugado.

2. No caso dos autos, apesar de contar com as mesmas partes que o processo paradigma, restou demonstrado que se tratam de objetos distintos e, portanto, não configuram a mesma causa de pedir.

3. Os documentos emanados pelos órgãos ambientais, no caso em tela, pelo IBAMA, possuem presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário.

4. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, José Liondenir Bergamo e Carmen da Silva Calhau Beramo, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0006418-43.2011.811.0015, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento dos danos ambientais materiais, no valor de R$ 11.727,00 (onze mil, setecentos e vinte e sete reais), com juros e correção monetária desde a data do Auto de Infração.

Em suas razões recursais, os apelantes José Liondenir Bergamo e Carmem da Silva Calhau Bergamo suscitam a existência de pressupostos processuais negativos, ante a ocorrência de coisa julgada.

Afirmam que durante a “Operação Arco de Fogo” foram realizadas fiscalizações na empresa “Madeireira Garça LTDA” nos dias 05 e 06 de maio de 2008, resultando na lavratura de dois autos de infração, por divergências nas medições realizadas pelos fiscais do IBAMA e os dados constantes no sistema SISFLORA/MT.

Assevera que diante das irregularidades constantes no auto de infração, a Subseção Judiciária da Justiça Federal, nos autos do processo n° 2008.36.03000892-6, anulou os autos de infração lavrados pelo IBAMA no âmbito da “Operação Arco de Fogo”.

Sustenta, ainda, que o Ministério Público Estadual propôs uma ação civil pública para cada auto de infração, registradas sob o n° 6307-59.2011.811.0015 (1a Vara Cível da Comarca de Sinop) e n° 6418-43.2011.811.0015 (2a Vara Cível da Comarca de Sinop), sendo realizado acordo nos autos em trâmite na 1a Vara da Comarca de Sinop, que foi devidamente homologado por sentença transitada em julgado.

No mérito, argumentam os apelantes que não há nos autos prova do dano ambiental, tendo em vista que há inconsistências entre os critérios de medição volumétrica utilizado pelo IBAMA e as orientações da SEMA/MT (ID. 15381952/15381953).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de condenar os apelados ao pagamento de danos morais coletivos.

Afirma que, ao contrário do entendimento exposado na r. Sentença, por força dos atos lesivos apurados nos autos, a coletividade sofrerá a privação do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que os recursos ambientais proporcionam, bem como que essa ofensa extrapatrimonial não possui vinculação com a noção de dor e sofrimento psíquico de caráter individual, pois se trata de violação de direito que possui natureza transindividual.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a apelada ao pagamento de danos morais coletivos (ID. 15381985).

Nas contrarrazões, os apelantes José Liondenir Bergamo e Carmem da Silva Calhau Bergamo suscitam preliminar de coisa julgada e, no mérito, pugnam pelo improvimento do recurso de apelação interposto pelo
Parquet
(ID. 15381988).

Por sua vez, em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pleiteia o não provimento do recurso de apelação interposto por José Liondenir Bergamo e Carmem da Silva Calhau Bergamo (ID. 15381989/15381990).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e pelo não provimento das razões aventadas por José Liondenir Bergamo e Carmem da Silva Calhau Bergamo (ID. 23446037).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, José Liondenir Bergamo e Carmen da Silva Calhau Beramo, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0006418-43.2011.811.0015, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento dos danos ambientais materiais, no valor de R$ 11.727,00 (onze mil, setecentos e vinte e sete reais), com juros e correção monetária desde a data do Auto de Infração.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de venda de madeiras sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta na inicial que no dia 05/05/2008 os agentes da Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA constataram que a empresa Madeireira Garça LTDA, de propriedade e sob direção de José Liodenir Bérgamo, Carmem da Silva Calhau Bérgamo e Vilmar Espíndola, venderam 39,091m3 de madeira em toras, sendo 8,000 m3 de essência Champagne, 8,108 m3 da essência Cambará, 5,467 m3 da essência Cedrinho, 3.740 m3 de essência Itaúba e 13,755 m3 da essência Peguirana, sem autorização do órgão ambiental, conforme auto de infração n° 501856 (ID. 15381457).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar os requeridos/apelados ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais causados.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“(...) Pelo exposto, e por tudo mais que consta dos autos, julgo procedente, em parte, a presente Ação Civil Pública, para condenar os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento dos danos ambientais materiais, no valor de R$ 11.727,00 (onze mil, setecentos e vinte e sete reais), com juros e correção monetária desde a data do Auto de Infração, 10.06.2008, valor esse que deverá ser revertido ao Fundo previsto no art. 13 da Lei n° 7.347/85.

Custas pelos requeridos.

Com o trânsito em julgado, dê-se vista ao M.P. Para que no prazo de 15 dias requeira o que entender de direito e, mantendo-se silente, arquive-se com as cautelas de estilo. (ID 115381498).

Os Apelantes José Liondenir Bergamo e Carmem da Silva Calhau Bergamo suscitam a existência de pressupostos processuais negativos, ante a ocorrência de coisa julgada e, no mérito, a ausência de provas quando ao dano ambiental.

O Ministério Público, também apelante, defende que os apelados devem ser condenados também pelos danos morais coletivos, em razão da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

DO RECURSO INTERPOSTO POR JOSÉ LIONDENIR BERGAMO E CARMEM DA SILVA CALHAU BERGAMO

Inicialmente, com relação a alegada existência de pressupostos processuais negativos, a respeito da coisa julgada, o artigo 337, § 1° e § 4° do Estatuto Processual Civil define que há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada em que já foi decidida por decisão transitada em julgada,
in verbis:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...)

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Como se observa do dispositivo legal acima transcrito, para que se vislumbre a coisa julgada, há necessidade de identificar as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, com decisão transitada em julgado.

Igualmente, conforme previsão no
caput,
do artigo 337 do CPC, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a coisa julgada, o que atrai para si o ônus probatório, nos termos do artigo 373, do mesmo Códex. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)

In casu
, apesar dos esforços, os apelantes não conseguiram se desincumbir de tal ônus, pelo que não merece prosperar suas alegações nesse sentido.

Analisando os documentos constantes no autuado, é possível observar que o auto de infração n° 501856/D (ID. 15381457), que instruiu a inicial, se refere à fiscalização realizada no dia 05/05/2008, que constatou d
ivergência entre o volume métrico de toras constantes no pátio da empresa
e os dados constantes no sistema SISFLORA.

De acordo com o auto de infração, os fiscais concluíram que os apelantes venderam 39,091m3 de madeira em toras, sendo 8,000 m3 de essência Champagne, 8,108 m3 da essência Cambará, 5,467 m3 da essência Cedrinho, 3.740 m3 de essência Itaúba e 13,755 m3 da essência Peguirana, sem autorização do órgão ambiental.

Por sua vez, o auto de apreensão n° 526679/D (ID 15381959), que instruiu os autos n° 6307-59.2011.811.0015, juntado aos autos pelos apelantes, se refere à fiscalização realizada no dia 06/05/2008, que constatou
divergência entre o volume métrico de madeira serrada constantes no pátio da empresa
e os dados constantes no sistema SISFLORA.

Colhe-se do referido auto de infração que os fiscais do IBAMA constataram que a manutenção em depósito, com destinação de venda, a quantia de 35,198 m3 de madeira serrada, sendo 30,21 m3 da essência Champagne e 1,23 m3 da essência peroba, sem autorização do órgão ambiental.

Logo, apesar de se tratar de processos com as mesmas partes, é evidente que se tratam de objetos distintos e, portanto, não configuram a mesma causa de pedir.

Além disso, os apelantes afirmam a ocorrência de coisa julgada ante a homologação de Termo de Conduta firmado com o Ministério Público, que teria abrangido os fatos discutido nos presentes autos.

Todavia, compulsando o autuado, verifico que os apelantes colacionaram cópia da petição do Ministério Público informando a celebração de TAC referente aos autos n° 6307-59.2011.811.0015 (ID. 15381968), além da sentença homologatória e certidão de trânsito em julgado (ID. 15381969), porém não juntaram cópia do Termo de Ajustamento de Conduta.

Desse modo, não há se falar em coisa julgada como prejudicial de mérito no caso presente.

No que se refere à autoria dos fatos e os danos ambientais, conforme já relatado, após a autuação por agentes do IBAMA, no dia 05/05/2008 foi constatada a infração ambiental descrita no auto de infração n°501856/D (ID. 15381959).

Destarte, ao exercer a atividade de exploração, manutenção e exposição à venda de madeira, sem autorização da autoridade competente, é evidente que os apelantes, além de violar flagrantemente disposições constantes na legislação ambiental vigente, tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado no artigo 225, da Constituição Federal.

Vejamos:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Sabe-se, ainda, que, no direito ambiental, conforme ensina Edis Milaré, vigoram dois princípios que modificam profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida); e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.

Nessa linha de pensamento, nota-se que o constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: I) um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e II) outro mediato, ou seja, a saúde, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida.

Para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação.

O art. 23, nos incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Assim, evidenciada a ocorrência de dano, agiu com acerto o juízo singular ao determinar a reparação dos danos ambientais, mediante o pagamento da indenização material.

Ademais, não se sustentam as alegações quanto à ausência de provas da infração ambiental, haja vista que a Ação Civil Pública foi fundada em auto de infração e relatório técnico do IBAMA.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que os documentos colacionados à inicial são atos administrativos e gozam de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos que lhe desabonem, razão pela qual devem prevalecer.

A propósito, esse é o entendimento manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE DA ÁREA DEGRADADA – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE OS POLUIDORES – AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. A responsabilidade pelo dano ambiental incide sobre todos aqueles que, direta ou indiretamente, causaram a degradação ambiental, desde que estabelecido o nexo causal entre a conduta ou atividade e o dano, independentemente de demonstração da posse ou propriedade da área afetada.
Os documentos elaborados pelo IBAMA são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos lhes desabonarem, de forma que, comprovada a relação de causalidade entre a conduta do Recorrente e a degradação ambiental, a manutenção do dever de reparação é medida que se impõe.
(N.U 0002153-71.2012.8.11.0044, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).” (Destaquei).

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Consoante já exposto e fundamentado na análise das razões recursais interpostas pela pelos apelados, é inegável a ocorrência do dano ambiental, cuja reparação, por meio de indenização material, foi devidamente determinada pelo juízo de primeiro grau.

No entanto, no que tange ao dano moral coletivo, ressalta-se que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que a venderam 39,091m3 de madeira em toras, sem qualquer autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, portanto, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte Apelada, o que é fundamental para a fixação do dano moral pleiteado.

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATERRAMENTO COM RESÍDUOS ORIUNDOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ. 2-Além disso,
conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.
(Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP). 3-Recurso desprovido. (N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020). (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADADA - DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.
(N.U 0000043-75.2010.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020). (Destaquei).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Ministério Público do Estado de Mato Grosso, José Liondenir Bergamo e Carmen da Silva Calhau Bergamo, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021